Tribunal: TJPA
Processo: 0812591-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812591-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO DE SOUSA MONTELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812591-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS (OAB-PA 25.301)

PACIENTE:
FÁBIO DE SOUSA MONTELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, § 2º-A, I e § 2º, II, TODOS DO CPB).

1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. NÃO CONHECIMENTO. Constata-se que as alegações atinentes à negativa de autoria da conduta delitiva prevista no art. 157, “caput” do Código Penal, é matéria que não pode ser enfrentada na via estreita do writ, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE REJEITADA. Diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a superveniência desta, supera qualquer erro que, porventura tenha ocorrido sobre a prisão em flagrante, na medida que se traduz em novo título impositivo de segregação, não havendo de se falar em ilegalidade da prisão.

3. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que os agentes não reiterem na ação criminosa.

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

5.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém/PA, 2 de fevereiro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812591-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEISE CRISTINA COELHO DOS SANTOS (OAB-PA 25.301)

PACIENTE:
FÁBIO DE SOUSA MONTELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Pena
,
impetrado em favor de
FÁBIO DE SOUSA MONTELO
, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº
0802361-65.2020.8.14.0009
.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante sem perseguição, sem a arma e o objeto do crime

às 11:59 hora(s) do dia 23 de novembro de 2020 pela prática do crime, em tese, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código penal, após exatamente 16 horas e 29 minutos da prática do crime.

Aduziu ainda que o condutor do paciente, relatou que estava de serviço, no dia 22 de novembro, quando por volta das 19:30, a vitima Kariny Fabiane Brito de Oliveira comunicou o crime de roubo, e relatou que o fato ocorreu ao sair do trabalho na companhia de seu amigo Wagner Jhonathan de Azevedo Silva, que na ocasião, conseguiu fugir dos assaltantes, mas reconheceu o ora paciente por fotografia da base de dados da delegacia.

Ressaltou que a vítima
descreveu como autor do crime uma pessoa totalmente diferente do paciente, disse que o autor do delito é magro, estatura mediana, cor branca e com luzes no cabelo, no entanto o paciente é alto, forte, pardo e não tem luzes no cabelo e mesmo assim reconheceu o paciente, por fotografia.

Salienta que a prisão preventiva do paciente foi decretada, com fundamento na garantia da ordem pública, para evitar que volte a delinqüir e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, suscitou que a prisão em flagrante do paciente está eivada de vícios materiais, sendo necessário seu relaxamento e por outro lado, não deve prosperar a decisão que a converteu em prisão preventiva, por se encontrar desprovida de amparo legal, pois não há indícios de autoria, bem como, o paciente, em liberdade, não causará risco à ordem pública, à instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Destacou ainda que o paciente possui residência fixa, nunca se ausentou do distrito da culpa, tanto que foi preso na sua residência, não havendo motivos para mantê-la preso preventivamente, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, requereu
a concessão de
LIMINAR
para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura até o julgamento definitivo do presente
writ
, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, e ao final
, seja ratificado a decisão liminar de revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião que a Desembargadora plantonista Vânia Fortes Bitar, por entender que o
writ
não se enquadrasse
em quaisquer das hipóteses que autorize a sua apreciação no Plantão,
determinou a distribuição
ordinária, nos termos do art. 1º, § 6º, da Resolução nº 16/2016. (ID.
4214517)

Em 07/01/2021, c
oube-me a minha relatoria, após distribuição, ocasião que deneguei a liminar requerida, e determinei oficiar a autoridade coatora para prestar informações, e em seguida ao Ministério Público, para manifestação.

Em sede de informações, o magistrado singular informou:

“- O paciente FÁBIO DE SOUSA MONTELO foi denunciado por ter, supostamente, praticado o crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na companhia de WESLEY MONTEIRO DA SILVA.

- Consta no pedido, em apertada síntese, que o paciente é suspeito de ter, no dia 22/11/2020, por volta das 19h30min, em via pública, nas imediações das Lojas Americanas, localizada na Rua General Gurjão, Centro, em concurso de pessoas, mediante ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo,subtraído 01 (um) aparelho celular Samsung J6, cor roxa, da vítima Kariny Fabiane Brito de Oliveira.

- Destaco que, após o reconhecimento fotográfico pela vítima perante a autoridade policial, o denunciado FÁBIO MONTELO, supostamente coautor do delito, foi preso ainda em estado de flagrância, estando o comparsa WESLEY MONTEIRO DA SILVA ainda foragido.

- Esclareço que, segundo depreende-se dos Autos de Prisão em Flagrante, a vítima comunicou o roubo instantes após este ter ocorrido, dando aos policiais informações que permitiram a identificação do suspeito. Ressalto que consta dos autos que os policiais teriam, então, iniciado a imediata perseguição, embora o suspeito tenha sido apresentado na manhã do dia seguinte.

- Acrescento que pesa contra o paciente a acusação de prática de crime semelhante, supostamente cometido no dia 30 de julho, desta feita contra as vítimas MARIA LINIANE QUADROS DE LIMA e CLAUDIA CRISTINA PINHEIRO, com prisão preventiva já decretada nos autos da representação, processo nº 0007823-36.2020.8.14.0009.

- Em 19 de dezembro de 2020 o paciente foi denunciado pelo crime em questão.

- A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada em 24 de novembro de 2020.

- A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido recebida a denuncia e determinada a citação do denunciado e a intimação para que apresente resposta à acusação.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e
na parte conhecida pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
FÁBIO DE SOUSA MONTELO.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço parcialmente, da ordem impetrada e adianto, prima facie, que a denego.

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu status libertatis, por força da medida constritiva, em razão de ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de justa causa para manutenção da segregação, em face da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como condições pessoais favoráveis do paciente em responder a presente ação em liberdade e por fim a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei Nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, in verbis:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA (...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual” [TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010] (GRIFEI).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

1. DA AUSÊNCIA DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO

Ab initio, constata-se que as alegações atinentes à negativa de autoria da conduta delitiva prevista no art. 157, § 2º-A, I e II, todos do Código Penal, é matéria que não pode ser enfrentada na via estreita do writ, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, motivo pelo qual não conheço do referido capítulo.

2. DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

No que diz respeito a possível ilegalidade do flagrante, haja vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em prisão preventiva, a superveniência desta supera qualquer defeito que, porventura, tivesse incidido sobre a conversão da prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação cautelar, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes, razão pela qual não acolho os referidos argumentos, a ensejar a soltura do paciente.

Nesse sentido, jurisprudência pátria sob o mesmo fundamento:

HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Tendo em vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em preventiva, a superveniência desta supera qualquer mácula que, porventura tivesse incindido sobre a prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes ao flagrante.(...) (HC TJ-GO nº 0211649-66.2020.8.09.0000, julgado 03/06/2020)

3. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, porquanto os fundamentos da decisão do juízo coator combatidas demonstram sua necessidade diante da gravidade do delito.

De acordo com o entendimento da decisão judicial de primeiro grau, com base nos elementos de provas disponíveis, restaram demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, no qual trago trecho da decisão combatida que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

Os crimes praticados pelo indiciado são de extrema relevância social, pois afetam sobremaneira a segurança e a incolumidade pública. Dessa forma, depreendo que o arbitramento de fiança não é instrumento capaz de, por si só, inibir a prática de novas condutas pelo Indiciado, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Isto porque, a razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Portanto, compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas. Outrossim, a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido FÁBIO DE SOUSA MONTELO, por sua vez, é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. De outro lado, a liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir. Assim, entendo que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial do conduzido FÁBIO DE SOUSA MONTELO em PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciado fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, para evitar reiteração delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE. 1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal; 3 – (...). (TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...). 2. Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada. (TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática do crime de roubo qualificado, pelo uso de arma de fogo, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido reconhecido pela vítima, conforme Auto de flagrante, denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão, evidencia-se a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes, para assegurar a aplicação da lei penal. Uma vez que a liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir o que inviabiliza sua soltura, para se evitar reiteração delitiva.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA

Requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art. 318 do CPP, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes). IV - A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). V - In casu, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar. 6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

5. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Diante dos fundamentos expostos, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, acompanho o parecer ministerial, conheço parcial do recurso e denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de fevereiro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2021